Tribunal: STF
Processo: HC 72719
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO.
REEXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE.
A alegação de insuficiência do acervo probatório para a
condenação demanda reexame de prova, para o qual é inidônea a via
eleita.
Ordem denegada.